Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701135-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO HOLANDA MONTINEGRO IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO MONTINEGRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO MONTENEGRO, representada por seu cônjuge, ORLANDO HOLANDA MONTENEGRO, em face do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O objetivo da ação é garantir a internação da impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diante de quadro clínico gravíssimo atestado por relatórios médicos anexados aos autos. Conforme narrado, a paciente encontrava-se internada na Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia (UPA), apresentando quadro de infarto agudo do miocárdio, insuficiência respiratória e hipotensão refratária, demandando suporte especializado urgente. Apesar da gravidade, não foi disponibilizado leito de UTI na rede pública, conveniada ou contratada. No plantão judicial, a tutela de urgência foi deferida para determinar a inclusão da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e assegurar sua internação em UTI na rede pública, conveniada ou, na impossibilidade, em hospital particular, às expensas do Distrito Federal. Requereu a parte impetrante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A pretensão da parte impetrante encontra-se amparada pelos princípios constitucionais do direito à saúde e à vida, consagrados nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que tais direitos possuem aplicação imediata e impõem ao Estado a obrigação de implementá-los de forma efetiva, mesmo diante de limitações orçamentárias. A decisão liminar proferida no plantão judicial, deferindo a internação imediata da paciente em leito de UTI, foi fundamentada na urgência do quadro clínico e na documentação médica juntada aos autos. Tal medida mostra-se necessária para evitar o agravamento da condição de saúde da impetrante, sendo evidente o risco de dano irreparável caso não haja atendimento imediato. Ademais, é pacífico que o mandado de segurança é via processual adequada para a defesa de direito líquido e certo, quando a situação fática encontra-se devidamente comprovada por meio de provas documentais, como é o caso dos autos. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a parte impetrante declarou hipossuficiência, e que não possui recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Tal pedido encontra respaldo no artigo 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo ser deferido. Diante do exposto: Ratifico os fundamentos e os efeitos da decisão liminar proferida em plantão judicial, para assegurar a inclusão imediata da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e sua internação em leito de UTI, na rede pública ou privada de saúde do DF, conforme a necessidade do caso. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Determino a intimação da autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal, bem como do Ministério Público para manifestação, se entender necessário. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator